Tribunal: STF
Processo: RE 82942
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-03-09
Data de publicação: 1978-03-09

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, PAR. 3, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA, NA PARTE ATINENTE A COISA JULGADA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRENCIA DESSE EXCEÇÃO E FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.